Tribunal: STF
Processo: ARE 1469616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS. MILITAR. PAGAMENTO A MENOR. INCIDÊNCIA DO CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 7.º, VIII E “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. PAGAMENTO A MENOR. INCIDÊNCIA DE CÁLCULO SOBRE REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR E NÃO SOBRE O SALÁRIO BASE. ART. 7º, VIII E XVII, DA CF/88 C/C ART. 39 E 40, LEI N.º 5.378/2004. DANOS MORAIS, NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os incisos VIII e do art. 7º da Constituição Federal é claro quando diz que o 13º salário será pago com base na remuneração integral do trabalhador. Assim, não será calculado com referência apenas ao salário base, devendo-se levar em consideração os adicionais incidentes. 2. Não há que se falar em indenização por danos morais quando não comprovados nos autos, o sofrimento de cunho psicológico a ensejar a reparação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII; 37, inciso XIV; 39, §3º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente